Tribunal: TJSP
Processo: 2020991-31.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*Ação rescisória – Acórdão que negou os benefícios da gratuidade à empresa apelante e não conheceu de seu recurso - – alegação de prova nova do estado de incapacidade financeira, ofensa à literal disposição legal e erro de fato (art. 966, V, VII e VIII, CPC/15) – inadmissível pretensão de reanálise do conjunto probatório dos autos da ação rescindenda – precedentes do C. STJ – falta de

Ementa:
*Ação rescisória – Acórdão que negou os benefícios da gratuidade à empresa apelante e não conheceu de seu recurso - – alegação de prova nova do estado de incapacidade financeira, ofensa à literal disposição legal e erro de fato (art. 966, V, VII e VIII, CPC/15) – inadmissível pretensão de reanálise do conjunto probatório dos autos da ação rescindenda – precedentes do C. STJ – falta de interesse de agir caracterizada - art. 485, IV, CPC/15 – extinção sem análise do mérito.*